Tribunal: TJES
Processo: 5001090-85.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001090-85.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EVERSON SANTANA RIBEIRO

AGRAVADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS. REQUERIMENTO EXPRESSO. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 272, § 5º, DO CPC. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que considerou suficiente a intimação de apenas um dos advogados indicados, apesar de requerimento expresso para intimação em nome de ambos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se a intimação apenas de um advogado, quando há pedido para publicação em nome de dois, configura nulidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 272, § 5º, do CPC exige que a intimação observe os advogados indicados, sob pena de nulidade.

4. O STJ firmou entendimento de que a inobservância desse pedido acarreta nulidade (EAREsp 1.306.464/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 25/11/2020).

5. No caso, a intimação ocorreu em nome de apenas um advogado, violando a norma e exigindo sua renovação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A intimação é nula quando desconsidera pedido expresso para publicação em nome de todos os advogados indicados.

2. A inobservância do art. 272, § 5º, do CPC impõe a renovação da intimação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 272, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 1.306.464/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 25/11/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001090-85.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EVERSON SANTANA RIBEIRO
Advogado do(a) AGRAVANTE: JESSLEY AMORIM GRIPPA - ES28884-A
AGRAVADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
Advogado do(a) AGRAVADO: LUCIANO GONCALVES OLIVIERI - ES11703-A

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito 1ª Vara Cível de Linhares, que no processo n. 5001451-80.2023.8.08.0030, entendeu que a intimação de apenas um dos advogados indicados é suficiente para afastar eventual nulidade.

O agravante pretende a reforma da decisão sob fundamento de que que a intimação foi realizada apenas para um advogado, embora houvesse prévio requerimento para que as publicações/intimações fossem feitas em nome de dois advogados indicados.

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do exame
do efeito pretendido. Explico.

Ao que se vê dos autos, embora conste pedido expresso para que as publicações fossem feitas exclusivamente em nome dos advogados André Pacheco Pulquério e Jessley Amorim Ribeiro, a intimação foi realizada apenas em nome de um deles.

Com efeito, conforme recente entendimento do C. STJ, é nula a intimação quando existir prévio requerimento de publicação de intimação exclusiva para mais de um advogado habilitados nos autos e, no entanto, a publicação não observar a totalidade dos causídicos indicados (EAREsp 1.306.464/SP, Terceira Turma, Relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 25/11/2020).

A propósito, o art. 272, § 5º, do CPC, de fato, prevê – no plural – que constando pedido de publicação em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade.por conseguinte, não tem o condão de descaracterizar a mora.

Isto posto, necessário
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
, a fim de reconhecer a nulidade da intimação da sentença e determinar a sua renovação, nos moldes requeridos pela parte.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 14.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 14/04/2025 a 23/04/2025:

Acompanho o E. Relator.